Tribunal: TJMT
Processo: 0016792-45.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0016792-45.2016.8.11.0015
RECORRENTE: JOÃO MIGUEL DIAS MATOS representado por sua genitora ROBERTA MATOS FREITAS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO MIGUEL DIAS MATOS representado por sua genitora ROBERTA MATOS FREITAS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 36318006):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – EQUOTERAPIA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0016792-45.2016.8.11.0015. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/03/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 148, IV; 98, I; 208, VII e 209, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao argumento de que a Vara da Infância e Juventude seria absolutamente competente para julgar demandas visando assegurar interesse individual de criança/adolescente, a exemplo do direito à saúde, independentemente do valor da causa. Assim, aponta ser indevida remessa dos autos à Turma Recursal para julgamento do recurso interposto.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids. n. 42374978 e n. 42456450
Sem contrarrazões, conforme Id n. 49771988.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que a Colenda Câmara declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso interposto em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal respectiva, conforme excerto abaixo (id. 32993957):
“Desse modo, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Outrossim, em recente reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.
(...)
Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 148, IV; 98, I; 208, VII e 209, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Recorrente alega que seria indevida remessa dos autos à Turma Recursal para julgamento do recurso interposto, pois a Vara da Infância e Juventude seria absolutamente competente para julgar demandas visando assegurar interesse individual de criança/adolescente, a exemplo do direito à saúde, independentemente do valor da causa.
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com o dispositivo de lei indicado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV